Tribunal: TJSP
Processo: 2141726-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – NULIDADE DA PROVA COLHIDA – MÁTÉRIA IMPUGNÁVEL POR RECURSO PRÓPRIO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES - ORDEM DENEGADA. Se a sentença condenatória fornece elementos concretos pela necessidade da custódia cautelar do paciente, não há que se falar em concessão do direito de

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – NULIDADE DA PROVA COLHIDA – MÁTÉRIA IMPUGNÁVEL POR RECURSO PRÓPRIO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES - ORDEM DENEGADA. Se a sentença condenatória fornece elementos concretos pela necessidade da custódia cautelar do paciente, não há que se falar em concessão do direito de apelar em liberdade. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2141726-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é impetrante
JOSE ALMIR e Paciente JOSÉ WELLINGTON DA SILVA, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL - FORO DE SANTANA DE
PARNAÍBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141726-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13264
2
Habeas Corpus no 2141726-30.2020.8.26.0000
Impetrante: José Almir
Paciente: José Wellington da Silva
Comarca: Santana do Parnaíba
Voto no 13264
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO NULIDADE
DA PROVA COLHIDA MÁTÉRIA IMPUGNÁVEL POR
RECURSO
PRÓPRIO
-
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA
-
PRETENSÃO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE - INVIABILIDADE - REQUISITOS DO ART.
312 DO CPP PRESENTES - ORDEM DENEGADA. Se a
sentença condenatória fornece elementos concretos pela
necessidade da custódia cautelar do paciente, não há que se
falar em concessão do direito de apelar em liberdade. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
advogado José Almir, em favor de JOSÉ WELLINGTON DA SILVA, sob a
alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte
do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santana de Parnaíba/SP, que,
nos autos da ação penal, indeferiu seu direito de apelar em liberdade.
Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado à
pena de 10 anos de reclusão e multa de 10 dias-multa, com regime inicial
fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, por infração ao
artigo 157, §2o, incisos I, II e V, na forma do artigo 70, ambos do Código
Penal.
Todavia, não estão presentes os requisitos da prisão cautelar
nesse momento processual e, ainda, as provas colhidas no curso da ação penal
foram consideradas ilícitas pelo Colendo STJ, com a consequente absolvição
do corréu.
Pede, por isso, a concessão de liminar, a fim de que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141726-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13264
3
reconhecido seu direito de apelar em liberdade, com a expedição do
competente Alvará de Soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 180/182). Em seguida, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 186/191).
É o relatório.
De início anote-se que foram impetrados cinco habeas Corpus
pelo paciente José Wellington, todos julgados (HCs. 2154079-73.2018- voto
8173; 2162841-78.2018 - voto 8264; 2162841-06.2018 - voto 8433,
2233843-11.2018 voto 8761 e 2275101-98.2018.8.26.0000 voto 9313) e o
presente feito. No primeiro, pugnou-se pela nulidade da prova e idoneidade
da prisão, ao passo que os demais questionaram a legalidade da custódia
cautelar e excesso de prazo para a formação da culpa.
Vale lembrar que há decisão do Colendo STJ anulando algumas
provas obtidas por meio ilícito, porém, sem qualquer reflexo nos elementos
colhidos na condenação do ora paciente, que fora ratificada pelo MM. Juiz
com base no julgamento do Tribunal Superior (fls. 128/155).
De qualquer forma, impossível por esta via estreita reanalisar
todas essas provas, cujo objeto deve ser impugnado por meio de recurso de
apelação.
Quanto ao direito de apelar em liberdade, ainda sem razão o
impetrante.
E isto porque o paciente foi processado e ao final condenado ao
cumprimento da pena de 10 anos de reclusão e multa de 10 dias-multa pela
prática do crime de roubo majorado, sendo cada qual fixada em um trigésimo
do salário mínimo vigente à época dos fatos, com regime inicial fechado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141726-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13264
4
cumprimento da pena privativa de liberdade.
Na referida decisão, constou que: “Em virtude do teor da
presente decisão, notadamente no que tange ao regime inicial de
cumprimento de pena fixado aos acusados GREGORY, JOSÉ RAIMUNDO,
JOSÉ WELLINGTON e MARIVALDO, bem como por permanecerem
inalteradas as razões que levaram à prisão preventiva, mantenho a custódia
cautelar dos réus, pelo que, nesse momento, indefiro o pedido de liberdade
provisória de fls. 1698 do réu JOSÉ WELLINGTON.” (fls. 128 e seguintes).
Pois bem. Não se olvida que a prisão preventiva é um sacrifício
à liberdade individual, mas certo é que deve ser ditada pelo interesse social e
orientada para garantir a ordem pública, visando, nesse caso, acautelar o meio
social.
Porém, a autoridade coatora justificou a decisão que indeferiu o
direito do paciente apelar em liberdade, indicando que ele permaneceu preso
durante toda a instrução criminal e, para assegurar a futura aplicação da lei
penal, necessária a manutenção da custódia. Alias, a legalidade dessa prisão
foi objeto de Habeas Corpus anteriores impetrados em favor do paciente.
Demais disso, importante destacar que o crime foi praticado
com extrema frieza e com violência ou grave ameaça à pessoa.
Há motivos suficientes, portanto, ao menos por ora, para o
cerceamento da liberdade individual do paciente em prol do interesse social.
Aliás, o Pretório Excelso e o augusto STJ têm entendido que a
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi criminoso, é,
sim, fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar.
Observe-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141726-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13264
5
"(...) 5. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
no sentido de que "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea
para a manutenção da custódia cautelar" (RHC no 117.243/SP, Primeira
Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 6. Em relação ao
suposto excesso de prazo, é entendimento da Corte que o lapso temporal
transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de
que esteja ocorrendo o excesso, mormente se levada em conta a
complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de
réus (15 acusados) e a necessidade de expedição de cartas precatórias para
Itamaracá/PE e Petrolina/PE para oitiva de 2 (dois) dos acusados. (...) 13.
Conhecimento parcial do habeas corpus. Ordem denegada. (HC 128650,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20/09/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 04-10-2016 PUBLIC
05-10-2016)
"(...) 1. Havendo prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código
de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão
preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa,
evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado. 3. No caso,
o recorrente, supostamente integrante de facção criminosa, teria desferido 6
tiros na vítima, com o objeto de matá-la, por desentendimentos relacionados
ao tráfico de drogas, circunstâncias que justificam a segregação provisória
para garantia da ordem pública. 4. Ademais, logo após os fatos, teria se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141726-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13264
6
evadido do distrito da culpa, o que também autoriza sua segregação cautelar,
como forma de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Recurso ordinário em
habeas corpus desprovido. (RHC 67.206/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)
Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal
decorrente da Sentença penal condenatória que negou ao Paciente o direito de
recorrer em liberdade, uma vez que esta se baseou na presença dos requisitos
autorizadores da custódia preventiva.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
MARCOS CORREA
RELATOR